Tribunal: TJES
Processo: 5035584-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035584-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: ELAINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PISO
ULTRA PETITA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5035584-06.2022.8.08.0024

Recorrente: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrida: ELAINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6599873).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a inexistência de falha na prestação de serviço e regularidade da cobrança, aduzindo a existência de débito em aberto referente ao contrato em comento;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
c)
que o juízo
a quo
proferiu julgamento
ultra petita
em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, e, por conseguinte, a improcedência da pretensão recorrida.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo recorrente e se a negativação do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito foi indevida.

Em relação ao mérito recursal, é sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a negativação indevida do nome da recorrida por débito devidamente quitado, destacando-se:

Compulsando os autos, verifico que a parte Autora está sendo cobrada por um crédito já quitado.

Inicialmente observo que a parte Autora iniciou um parcelamento da dívida em nove parcelas de R$ 260,51 e que a parte Ré quebrou esse primeiro acordo, não havendo nenhuma informação da parte Ré sobre o mesmo.

Posteriormente a parte Autora fez um novo acordo, em oito parcelas de R$ 271,22, e que foi adimplindo corretamente.

A alegação da parte Ré de que foram feitos pagamentos a menor nos vencimentos 09 e 10 de 2022 não prospera, pois, os próprios boletos enviados pela Ré a parte Autora no id. 19222026 constam esses valores e foram adimplidos exatamente nos valores acordados.

Além disso, a parte Autora comprova no mesmo documento de que foi ofertada a quitação da dívida pelo valor de R$ 39,31 (trinta e nove reais e trinta e um centavos), e que a tal valor se referia a dívida original, de R$ 1.395,45 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), do contrato nº. V6RJIC7LHMSA, e fora quitado pela Autora devidamente aso 03/11/2022

Entendo que o acordo de quitação feito abarca todos os débitos em aberto com quitação integral e impedia que a parte Requerida continuasse quaisquer cobranças e ainda mantivesse a negativação em nome da parte Autora.

Logo, agiu com acerto o juízo de piso ao declarar a quitação da dívida, objeto da presente demanda, além de condenar o recorrente na obrigação de fazer
para que se abstenha de realizar qualquer cobrança referente à suposta dívida já quitada.

No que tange ao pedido indenizatório de danos morais,
é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
fixado pelo juízo de 1º grau (R$ 3.000,00),
assiste razão ao recorrente ao demonstrar a condenação
ultra petita
, visto que a recorrida/autora, em sua inicial, requereu danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), não podendo ao juiz condenar em valor superior ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

Assim, entendo ser razoável a redução do
quantum
indenizatório relativo aos danos extrapatrimoniais para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, vez que restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.